Tribunal: CARF
Processo: 13116.720344/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
COFINS. CRE ́DITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENC ̧O~ES PARA INVESTIMENTO. CONTABILIZAC ̧A~O EM RESERVA DE CAPITAL.
A partir de 1o de janeiro de 2008, alterac ̧a~o havida na Lei das SA fez com que os cre ́ditos presumidos do ICMS, como subvenc ̧o~es para investimento, caso na~o fossem totalmente destinadas a` formac ̧a~o da reserva de lucros de incentivos fiscais, compusessem a receita como base de ca ́lculo para apurac ̧a~o da contribuic ̧a~o para o PIS/PASEP e da Cofins na~o cumulativas. No caso concreto, existiu tra^nsito de tais receitas para as referidas reservas, devendo tais valores serem afastados da tributação.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720344/2013-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.525 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
COFINS.
INVESTIMENTO. CONTABI
A partir de 1o de janeir

fossem totalmente d
fiscais, compusessem a receita como base d
/PASEP e da No caso concreto,
existiu referidas reservas, devendo tais valores
serem afastados da tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1801 a 1809), interposto pelo Contribuinte,
em 2 de fevereiro de 2020, em face do Acórdão no 3302-005.382 (e-fls. 1737 a 1754), de 17 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720344/2013-14
Fl. 1868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.525 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.720344/2013-14

abril de 2018, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, que por unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: C O PIS/PASEP
Ano-calend rio: 2008, 2009, 2010

NATUREZA DE RECEITA.
O desconto obt
com aumento no pat nto,
tem a natureza de r
amparo le .
PROGRAMA FOMENTAR. DESC

O desconto obtido na liq contrato de financiament
Estado
(FOMENTAR) car

ASSUNTO:
CONTRIBU

FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-
MO. DESCONTO OBTIDO.
NATUREZA DE RECEITA.
O desco
g m aumento no patrim
da contr
amparo legal para a sua ex

S USTEIO.
O desconto obtido na liquid
Fomento
(FOMEN
investimentos.
Diante desta decisão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls.
1769 a 1772) em 28 de janeiro de 2019. Esses foram rejeitados pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento por meio do Despacho (e-fls. 1785 e 1786),
em 25 de novembro de 2019.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial -
3a Seção de Julgamento/ 3a Câmara (e-fls. 1850 a 1854), de 1o de junho de 2020, o Presidente da
3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Fl. 1869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.525 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.720344/2013-14

A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial (e-fls. 1856 a
1865), em 28 de julho de 2020.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende os
requisitos legais de admissibilidade. Indicou como paradigma o Acórdão no 9101-003.841 que
demonstra e comprova a divergência jurisprudencial.
A questão de mérito no presente feito refere-se à aplicação retroativa da Lei
Complementar no 160/2017.
No acórdão recorrido entendeu-se, por unanimidade, que não é possível no caso
concreto aplicar as disposições da Lei Complementar no 160/2017 antes da sua vigência, que
ocorreu a partir de 1o de janeiro de 2014, para as pessoas jurídicas que optaram pela aplicação
das disposições contidas nos arts. 1o e 2o e 4o a 70 da Lei no 12.973/014, ou a partir de 1o de
janeiro de 2015, para as pessoas jurídicas não optantes.
O Contribuinte aduz em seu recurso que o desconto obtido na liquidação
antecipada do incentivo concedido para pagamento a menor do ICMS deve ser considerado
como subvenção para investimento, diferentemente do que se entendeu no recorrido que
considerou subvenção para custeio. Sustenta que no recorrido
(...) Ignorou-se, porém, o viés interpretativo, de cunho retroativo, emprestado
pelo artigo 30, § 4o, da Lei no 12.973/16, como r
COMPLEMENTAR 160/17 (...).
RIA, pelo
fato de a lei ter sido publicada em data anterior A DO JULGAMENTO deste
caso. (...)
A LEI FEDERAL TRI
[artigo 30, §§4o e 5o, da Lei no
Complementar 160/2019] DE FORMA
O DE

TIVAMENTE
UMA
NORMA
QUE
DETERMINA EXPRESSAMENTE
(...)
O PEDIDO
Em vista do fio do expos -

FORMANDO-SE
O
RECORRIDO,
APLICANDO-SE, DE TAL FORMA, TODO PLEXO NORMATIVO
ENGLOBADO NO ARTIGO 30, §§4o E 5o, DA LEI No 12.973/16, C
Fl. 1870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.525 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.720344/2013-14

FISCAIS
OBTIDOS
POR
CONTRIBUINTES
COMO
SUBVE

TOS.
Requer-se, pois, que se julgue procedente o recurso especial interposto,
cancelando-se a SO
NACIONAL.
A Fazenda Nacional pede o não provimento do recurso do Contribuinte com as
seguintes razões, em síntese:
al de R$
2.902.253,53 corresponde a 88% do saldo devedor alienado
o de receber a quase total

nio uido, deve
ser reconhecida como receita

tenha concedido u do financiamento, de
fato

o ca ial da transa evalecer, c
o, § 2o o Conselho
Fed
1282/2010.
Conclui- ncedi nte, de fato, representa p
ara
i .
vida tenham sido registrados,
na conta
reserva de lucros,
ais, eles pertencem ao

.
Com a devida vênia a essa interpretação, entende-se que assiste razão ao
Contribuinte no presente feito.
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 46 e seguintes) constata-se a seguinte
situação contábil:
D - DO TRATAMENT
CONTRIBUINTE
I

antecipada do
Fl. 1871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.525 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.720344/2013-14

financiamento obtido junto ao programa FOMENTAR, conc

Conforme fls. 1167 a 1168, o contribuinte apresentou os seguintes
esclarecimentos:
“A petici p e e e e e
Esta e e e pe p e e e
e e p p e e
p tado e e
e e e o e e e e e e e e e e e e e
e e e e e p e e
e - FOMENTAR (Lei 9.48 e
e e e e e p e p e p e e
e e e e p e e ep
e e p e p
p e ser e e e e e pe p p p e
e p e p p e p e e e e
e e e
e e pe e e pe
e p e do saldo dos 70% do ICMS, no valor de R$ 779.577,83, foi
e e e e p e e e e e p A
p e e e p e e e
- R$ 867.108,99 ; 2010 - R$ 1.255.566,71) e e e e
e e Ap e e p
p e p e
Reserva de Incentivo Fiscal (Reserva de Lucros).
- TAMENTO FISCAL ADOTADO PELO
CONTRIBUINTE

entendimento de que referidos valores caracterizariam as sub
investimento.
eis apresentadas pelo contribuinte,
verificamos que o contribuinte efetuou os seguintes registros:
- -
2.2.01.01.03. –
FOMENTAR), e creditou a –
o

FOMENTAR (R$ 377.760,26 + R$ 401.817,57 = R$ 779.577,83)
transitaram por contas de res

pelo contribuinte):
(...)
E.2 - No ex -
2.2.01 –
Fl. 1872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.525 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.720344/2013-14

2.4.02.02.03.90103 – RESERVA DE INCENTIVOS
FISCAIS.
a dos contratos do
FOMENTAR (R$ 867.108,99)
integrando o Lucro Real,
–
(...)
- - de passivo
2.2.01.01.03.21031 – ICMS - FOMENTAR e creditou a conta de r
–
operacionais).
Assim, os descontos obti
FOMENTAR transitaram por
transcritos abaixo, (obt –

Investimento, conforme fls. 1460 a 1463 e 1464 a 1467.
Matéria já objeto de deliberação neste Colegiado como se verifica na ementa do
Acórdão no 9303-007.622, Redator Designado o il. conselheiro Luis Eduardo de Oliveira Santos:
ASSUNTO:
C

FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010

SUMIDO
DE
IC

A partir de 1o de janeir

fossem totalmente d
fiscais, compusessem a receita como base d

referidas reservas,
devendo tais valores serem tributados como receitas omitidas da base dessas
cont
Neste sentido também o Acórdão no 9303-009.683, de relatoria do il. conselheiro
Andrada Canuto Natal :
A

SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

(...)
Fl. 1873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.525 - CSRF/3a Turma
Processo no 13116.720344/2013-14

COFINS.
INVESTIMENTO. CONTABI

- damente
contabilizadas em conta de reserva de capital.
A Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, com as alterações da LC no 160/
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que somente poderá ser utilizada para: (Vigência) (...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição
Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou
condições não previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1874
DF CARF MF
Documento nato-digital